Tribunal: STF
Processo: RE 80867
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-29
Data de publicação: 1975-08-29

Ementa:
Mandado de Segurança. Nulidade de julgamento por omissa a pauta para a Sessão do Tribunal. Art. 875 e 168, § 1º do C.P.C. Cabimento de recurso extraordinário do acórdão proferido em julgamento irregular por defeito de publicação.
Não conhecimento do mandado de segurança. Re não conhecido. Súmula 267.